Tribunal: TJSP
Processo: 3001087-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Requisição de pequeno valor. Aplicação imediata da Lei Estadual 17.205/2019. Inadmissibilidade. Novo diploma não aplicável a execuções em andamento anteriormente à respectiva entrada em vigor. Desnecessidade de remessa dos autos ao egrégio Órgão Especial, porquanto ausente apreciação acerca da constitucionalidade da norma. Recurso improvido,

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Requisição de pequeno valor. Aplicação imediata da Lei Estadual 17.205/2019. Inadmissibilidade. Novo diploma não aplicável a execuções em andamento anteriormente à respectiva entrada em vigor. Desnecessidade de remessa dos autos ao egrégio Órgão Especial, porquanto ausente apreciação acerca da constitucionalidade da norma. Recurso improvido, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001087-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que é agravante
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO -
DER, são agravados NELSON MANOEL DO REGO (ESPÓLIO) e THEREZNHA DE
JESUS DO REGO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001087-42.2020.8.26.0000 -Voto no 33977
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 3001087-42.2020.8.26.0000.
COMARCA: SÃO SEBASTIÃO.
AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER.
AGRAVADOS: ESPÓLIO DE NELSON MANOEL DO REGO e OUTROS.
VOTO 33.977.
EMENTA:
Agravo de instrumento. Cumprimento de
sentença. Requisição de pequeno valor.
Aplicação
imediata
da
Lei
Estadual
17.205/2019.
Inadmissibilidade.
Novo
diploma não aplicável a execuções em
andamento anteriormente à respectiva entrada em vigor. Desnecessidade de remessa dos autos ao egrégio Órgão
Especial, porquanto ausente apreciação
acerca da constitucionalidade da norma.
Recurso improvido, portanto.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
(folhas 1 a 15 destes) interposto pelo Departamento
de Estradas de Rodagem DER à respeitável decisão
(folhas 29 dos autos principais) pela qual, a
propósito de ação em fase de cumprimento de sentença
promovida pelo Espólio de Nelson Manoel do Rego e de
Therezinha de Jesus do Rego, se determinou como
marco temporal para se aferir acerca da modalidade
de cumprimento da obrigação de pagar a data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001087-42.2020.8.26.0000 -Voto no 33977
3
trânsito em julgado do processo de conhecimento.
Esse agravante, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) dever ser considerado o artigo
2o da Lei 17.205/2019; b) cabimento deste agravo; c)
preenchimento dos requisitos para a concessão de
efeito suspensivo à decisão atacada; d) poderá o
ofício
de
pequeno
valor
ser
cadastrado,
com
consequente realização do pagamento correspondente;
e) tratar-se de verba de caráter alimentar; f)
observância ao julgamento do Recurso Extraordinário
729.107 pelo Supremo Tribunal Federal (tema 792); g)
mediante a Lei 17.205/2019, fixou-se novo limite
para as obrigações de pequeno valor no Estado de São
Paulo; h) dada a natureza processual, esse montante
deve ser considerado para todos os requisitórios
expedidos após a vigência desse diploma (8 de
novembro de 2019); i) não dever ser aplicada a lei
vigente na data da conta de liquidação, mas a da
expedição do ofício requisitório; j) consideração ao
princípio
da
separação
dos
poderes;
k)
logo,
objetivar a concessão de efeito suspensivo e, ao
final, o provimento deste recurso.
Não
se
concedeu
o
provimento
de
urgência requerido (folhas 17 a 22).
Certificou-se a respeito do decurso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001087-42.2020.8.26.0000 -Voto no 33977
4
prazo para apresentação de resposta pelos recorridos
(folhas 24).
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se
negar
provimento
a
este
agravo.
A propósito, ora se desacolhe o alegado
por esse recorrente motivo de descrição resumida
no supradito relatório -, porquanto inaplicável a
Lei Estadual 17.205/2019 ao caso sob exame.
Com efeito, é presente ser essa matéria
objeto de repercussão geral reconhecida pelo Supremo
Tribunal Federal (recurso extraordinário 729.107

tema 7921).
Contudo, considera-se não ter havido
por essa Corte Suprema determinação de suspensão dos
processos em curso relacionados ao tema em foco.
1 Acórdão relatado pelo ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgamento em 26 de fevereiro de 2015 e
cuja ementa tem a seguinte conformidade: “APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO - EXECUÇÃO INICIADA -
PARÂMETRO DE DEFINIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - ADMISSIBILIDADE DA
INCIDÊNCIA DA LEI NOVA NA ORIGEM - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - REPERCUSSÃO GERAL -
PRECEDENTES EM AGRAVOS REGIMENTAIS DA SEGUNDA TURMA - CONFIGURAÇÃO. Possui
repercussão geral a controvérsia alusiva à incidência de lei nova sobre parâmetro de definição de
requisição de pequeno valor na execução iniciada, consideradas a medula da segurança jurídica, que é a
irretroatividade da lei, e a existência de julgados da Segunda Turma em sentido contrário ao do acórdão
atacado.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001087-42.2020.8.26.0000 -Voto no 33977
5
Ademais, enquanto não decidida essa
questão, prudente a observância aos posicionamentos
até então exarados por essa Suprema Corte no sentido
da impossibilidade de aplicação de novas normas às
execuções em trâmite no momento da respectiva
edição.
Por sinal, dentre as decisões desse
Tribunal,
destaca-se
acórdão
que
está
assim
ementado:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO - LEGISLAÇÃO LOCAL
QUE DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 3o)
- APLICABILIDADE IMEDIATA, DESDE QUE OBSERVADAS SITUAÇÕES
JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO, ATO
JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA), SOB PENA DE OFENSA AO
POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA - CONDENAÇÃO JUDICIAL DO
ESTADO DO PIAUÍ TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR
AO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL QUE REDUZIU O VALOR
DAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA, SUBMETENDO-AS,
EM FACE DOS NOVOS PARÂMETROS, AO REGIME ORDINÁRIO DE
PRECATÓRIOS, EM DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO MECANISMO DA
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) - AS NORMAS ESTATAIS,
TANTO DE DIREITO MATERIAL QUANTO DE DIREITO PROCESSUAL, NÃO
PODEM
RETROAGIR PARA AFETAR (OU PARA DESCONSTITUIR)
SITUAÇÕES JURÍDICAS PREVIAMENTE DEFINIDAS COM FUNDAMENTO NO
ORDENAMENTO POSITIVO ENTÃO APLICÁVEL (LIMITES ESTABELECIDOS
NO ART. 87 DO ADCT) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
O
postulado da segurança jurídica, enquanto expressão do
Estado Democrático de Direito, mostra-se impregnado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001087-42.2020.8.26.0000 -Voto no 33977
6
elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se
sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito público
(RTJ 191/922), em ordem a viabilizar a incidência desse
mesmo princípio sobre comportamentos de qualquer dos
Poderes ou órgãos do Estado, para que se preservem, desse
modo, sem prejuízo ou surpresa para o administrado,
situações já consolidadas no passado. - A essencialidade do
postulado da segurança jurídica e a necessidade de se
respeitarem situações consolidadas no tempo, especialmente
quando amparadas pela boa-fé do cidadão, representam
fatores a que o Poder Judiciário não pode ficar alheio.
Doutrina. Precedentes. - O Poder Público (o Estado do
Piauí, no caso), a pretexto de satisfazer conveniências
próprias, não pode fazer incidir, retroativamente, sobre
situações definitivamente consolidadas, norma de direito
local que reduza, para os fins do art. 100, § 3o, da
Constituição, o valor das obrigações estatais devidas,
para, com apoio em referida legislação, submeter a execução
contra ele já iniciada, fundada em condenação judicial
também já anteriormente transitada em julgado, ao regime
ordinário
de precatórios, frustrando, desse modo, a
utilização, pelo credor, do mecanismo mais favorável e ágil
da requisição de pequeno valor, de aplicabilidade até então
legitimada em razão dos parâmetros definidos no art. 87 do
ADCT.”2
No caso sob análise sobreleva que, por
ocasião da entrada em vigor da Lei Estadual 17.205,
em 8 de novembro de 2019, o título executivo estava
2 Agravo regimental no recurso extraordinário 646.313/PI, relator o ministro Celso de Mello, Segunda
Turma, julgamento em 18 de novembro de 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001087-42.2020.8.26.0000 -Voto no 33977
7
formado e havia efetivação do valor exigido. Apenas
a expedição do ofício requisitório de pequeno valor
se dera após a entrada em vigor desse diploma.
Portanto, em conformidade à Suprema
Corte, não se aplica essa nova regra à execução ora
sob exame.
Registra-se, ainda, não ser o caso de
remessa dos autos ao egrégio Órgão Especial desta
Corte, porquanto não houvera apreciação a respeito
de
inconstitucionalidade
da
Lei
Estadual
17.205/2019. Por sinal, reconheceu-se tão somente
não ser aplicável esse diploma à hipótese ora sob
reapreço sem que efetivado juízo acerca da constitucionalidade. Nesse sentido, ainda, são de consideração, mutatis mutandis, arestos deste
Tribunal assim ementados:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI ESTADUAL No
17.205/2019. Decisão que determinou a observância de lei
anterior para fins de expedição de requisitório de pequeno
valor. Manutenção. Valor decorrente de decisão que transitou
em julgado na vigência da Lei Estadual no 11.377/03. Novel
legislação aplicável apenas e tão somente na hipótese de
título executivo judicial formado durante a sua vigência.
Precedentes do STF. Violação à cláusula de reserva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001087-42.2020.8.26.0000 -Voto no 33977
8
plenário. Inocorrência. Inconstitucionalidade de lei não
declarada Reconhecimento de repercussão geral (Tema no 792)
que não conduz à imediata suspensão de feitos. Decisão
mantida. Recurso desprovido.”3
“REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. Lei Estadual no
17.205/19 que reduziu o teto para expedição de RPV. Título
judicial que transitou em julgado antes da publicação da
referida lei estadual. Inaplicabilidade do novo regramento a
situações já consolidadas no tempo, sob pena de ofensa à
segurança jurídica (art. 5o, XXXVI, da CF). Precedentes do
STF e deste Tribunal. Recurso provido, com observação.”4
Enfim,
como
sobredito,
é
caso
de
improvimento do recurso, porquanto não aplicável a
Lei Estadual 17.205/2019 ao caso sob apreço.
À vista do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
3 Agravo de instrumento 3000556-53.2020.8.26.0000, relator o desembargador Bandeira Lins, 8a Câmara de
Direito Público, julgamento em 11 de março de 2020.
4 Agravo de instrumento 2022278-63.2020.8.26.0000, relator o desembargador Coimbra Schmidt, 7a
Câmara de Direito Público, julgamento em 11 de março de 2020.